Tribunal: TJMT
Processo: 1002644-81.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002644-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME - CNPJ: 05.522.254/0001-93 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002644-81.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO –
CONVENCIMENTO FUNDAMENTADO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ALTERAR A DECISÃO IMPUGNADA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, em caso de não comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

No caso dos autos, intimou-se o recorrente para efetuar o recolhimento em dobro. Contudo, ele não cumpriu a determinação, o que acarretou na deserção do recurso.

Não há elementos novos apresentados pela agravante aptos a alterar a decisão impugnada. Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002644-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: KELEN ZANIN OLIVEIRA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
BANCO DO BRASIL de decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios e, ainda, com fundamento no artigo 932, III, do CPC não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção.

Diz que comprovou o recolhimento do preparo tempestivamente, o que afasta a ocorrência da deserção.

Aduz que a Portaria no 844/2018 do Regulamento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso concede às partes o prazo de 05 (cinco) dias para juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, porquanto somente é possível emitir as guias eletrônicas após o protocolo do recurso, com a inclusão do número do processo devidamente distribuído em segundo grau.

Pede o provimento do recurso para afastar a deserção, com o regular processamento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002644-81.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
opostos
nos
embargos de declaração
por
BANCO DO BRASIL de decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios e, ainda, com fundamento no artigo 932, III, do CPC não conheceu do agravo de instrumento, em razão da deserção.

Por primeiro, observa-se que o recurso foi interposto em
18.02.2021
e o preparo foi realizado de forma simples tão-somente no dia
23.02.2021
, ou seja, o pagamento preparo fora realizado somente no último dia do prazo.

Anota-se, por oportuno, que antes da alteração feita pela Resolução TJ-MT/OE No02 de 11.03.2021 que, agora, determina a juntada do comprovante de pagamento em 48 hs após a distribuição do recurso, o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescrevia que o peticionante
deveria juntar aos autos
a
guia e o comprovante de pagamento
, no prazo máximo de 05 dias
.

O prazo de 05 dias constante na Portaria 844/2018 do RITJMT
é para juntada

aos autos
da guia
e
do comprovante de pagamento
e não para a realização do pagamento do preparo. Logo, não há falar em afastamento da deserção.

A respeito, nossa e. Quarta Câmara Cível:

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO
- PRAZO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO - §5o DO ART. 1.007 DO CPC -
DESERÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
.

A comprovação do preparo no ato da interposição do Recurso
é um dos requisitos extrínsecos de sua admissibilidade.

O novo CPC, no artigo 1.007, §4o, autoriza o recorrente que não tenha provado o pagamento a fazê-lo em dobro, sob pena de deserção.

É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o (§ 5o do art. 1.007 do CPC/2015)”. (N.U 1002572-02.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 25/06/2018) (g.n)

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
PREPARO RECURSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO – DESERÇÃO
- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – PRECEDENTES – DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A prova do recolhimento do preparo recursal deve ser inequívoca, indene de dúvida,
a qual deve ser demonstrada no ato da interposição do recurso
, ou no prazo assinalado pelo magistrado”.
(N.U 0014686-24.2017.8.11.0000, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 18/08/2017) (g.n)

Ainda:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
DESERÇÃO DO RECURSO
. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO
. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Na falta de comprovação do recolhimento do preparo
no ato da interposição do recurso
,
o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC.

3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e
, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp n. 1.416.009/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 19/2/2020) (g.n)

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.

1.
Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo
no ato da interposição do recurso
,
o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2.
No caso dos autos, intimou-se o
recorrente para efetuar o recolhimento em dobro
(fl. 284, e-STJ). Contudo, ele não cumpriu corretamente a determinação
, tendo em vista que após o referido despacho "limitou-se a trazer às fls. 288/290 o comprovante de pagamento referente à guia anteriormente apresentada,
sem, contudo, realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC
(fl. 312, e-STJ).

3. Agravo Interno não provido." (AgInt no REsp 1794596/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)

Vê-se que a questão já fora enfrentada no julgamento dos aclaratórios que, por sua vez, foram rejeitados monocraticamente (Id 78693478, p. 1/3), do que se revela a intenção do agravante de apenas rediscutir a matéria.

Assim, a par da ausência dos pressupostos que autorizam a reconsideração da decisão monocrática quanto neste Agravo Interno, a circunstância impõe a manutenção do
decisum
ora impugnado.

Desse modo, sem que haja o convencimento do Relator sobre a reforma da decisão agravada, é de se desprover o Agravo Interno interposto.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

"AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CIVEL – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO CARACTERIZADA – SEGUIMENTO NEGADO - DECISÃO DO RELATOR EM CONSONÂNCIA COM DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO.

Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência."
(AgR 49495/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) (grifei).

De sorte que o mero inconformismo da parte agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para fins de provimento ao recurso.

A respeito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Caso em que as questões trazidas em sede de agravo interno já foram analisadas e fundamentadas de forma clara, explícita e congruente, quando do julgamento do respectivo agravo de instrumento. Assim, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, que se encontra em consonância com o entendimento majoritário desta Corte. Agravo interno desprovido. Unânime”.
(Agravo No 70075720755, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em 31/01/2018)

Posto isso,
nega-se provimento ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021